Tribunal: TJDFT
Processo: 0740654-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INSUBSISTÊNCIA. LEI DE LOCAÇÃO. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. DEPÓSITO PARCIAL. NÃO COMPLEMENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TEMA 1076, STJ.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade.
2. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento da prova testemunhal se os fatos já tiverem sido demonstrados por prova documental.
3. A competência para o julgamento de ação de despejo é a do lugar onde situado o imóvel, salvo se houver estipulação em contrário (art. 58, inciso II da Lei 8.245/91). Hipótese em que há cláusula de eleição de foro no contrato de locação, que deve prevalecer. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos da Lei 8.245/91 (Lei da locação dos imóveis urbanos), o pagamento pontual dos aluguéis e outros encargos decorrentes do imóvel constitui obrigação do locatário, sendo possível a rescisão do contrato no caso de não cumprimento dessa obrigação (art. 23).
5. Nas ações de despejo fundadas no inadimplemento de alugueres, a defesa do réu locatário deve se pautar na prova de pagamento dos alugueres ou na purga da mora, de modo a obstar a rescisão do contrato. Não comprovado o pagamento e nem purgada a mora, correta a sentença pela qual decretada a rescisão contratual e o despejo.
6. A pandemia da COVID-19 não caracteriza, necessariamente, caso fortuito e força maior. É imprescindível análise caso a caso para configuração de motivo imprevisível a ensejar alteração da base objetiva de contrato. 6.1. Hipótese em que, apesar de as atividades comerciais praticadas pela ré-apelante —comércio varejista de eletrodomésticos, equipamentos e suprimentos de informática, entre outros — terem sofrido alguma paralisação, não há provas de redução significativa em sua receita a ponto de não mais poder arcar com a integralidade dos aluguéis.
7. Em 16/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública no litígio –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ou ii) do proveito econômico obtido; ou iii) do valor atualizado da causa. 7.1. Na hipótese, o valor da causa é R$418.024,92 (petição inicial – ID27376210 – p.6), razão por que deve ser mantido o que definido em sentença: 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (§ 2o do artigo 85, CPC).
8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.